Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-40.2021.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-40.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 036.401.581-05 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA FRANCIELE DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCIELE DIAS DA SILVA - CPF: 030.899.031-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL E ART. 278-A DA LEI No 9.503/1997 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
REQUESTADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – APELANTES CIENTES DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DETERMINAÇÃO DE REGIME ABERTO A UM DOS APELANTES – PENA DEFINITIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ART. 33, § 3o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 278-A DA LEI No 9.503/1997 – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO – EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas através das provas colacionadas aos autos, estando a condenação consubstanciada na prova oral colhida das testemunhas policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas aos demais elementos probantes nos autos.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que estes detinham ciência da origem ilícita dos veículos automotores.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando há circunstância judicial considerada desfavorável, estando idoneamente fundamentada pelo juízo singular.

Embora a pena de um dos apelantes tenha sido definitivamente fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é possível a determinação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (art. 33, § 3o, CP).

O objetivo do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997 é desestimular a prática de crimes de receptação, descaminho e contrabando, com a utilização de veículo.

No caso dos autos, os objetos do crime de receptação foram os próprios veículos conduzidos pelos apelantes, motivo pelo que a norma do Código de Trânsito Brasileiro pode ser aplicada, a fim de cumprir a sua finalidade.

Os efeitos do artigo 278-A do CTB ocorrem a partir do trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Laudelino Manoel de Almeida Junior
e
Sávio Gonçalves de Aguiar
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 1000422-40.2021.811.0098 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar
Laudelino
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
e
Sávio
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, além da inabilitação pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997, por incursão ao delito tipificado no artigo 180,
caput
do Código Penal (sentença – Id. 106325981).

Inconformada, a Defesa manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição dos apelantes, alegando ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação. Subsidiariamente, busca a redução das penas-base ao patamar mínimo, fixação de regime aberto ao recorrente
Laudelino
, inaplicabilidade do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997 e impossibilidade de aplicação do artigo 92, inciso III do Código Penal (Id. 106326009).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo juízo de piso (Id. 106326025).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 107805499), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição dos réus. Impossibilidade. Conjunto das provas produzidas nos autos apto a embasar a condenação. Versão defensiva que não encontra amparo em nas provas produzidas perante o juízo. Exasperação da pena-base fundamentada em elementos do caso concreto, comprovados perante o juízo sentenciante. Pena aplicada com adequação. Decorrendo de expressa previsão legal, não há que se cogitar do afastamento da suspensão da habilitação dos acusados pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 278-A do CTB). Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em favor de
Laudelino Manoel de Almeida Junior
e
Sávio Gonçalves de Aguiar
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal no 1000422-40.2021.811.0098, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas penas do artigo 180,
caput
do Código Penal, além da inabilitação pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997.

Assim narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 11h30min, na MT-250, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados
SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR
,
LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JUNIOR
e
MARIA FRANCIELE DIAS DA SILVA
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, agindo em concurso de agentes,
transportaram
, em proveito próprio ou alheio, coisas que
receberam
anteriormente e sabiam ser produtos de crimes antecedentes, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 FAN, cor prata, ano/modelo 2020/2021, placa original RAS3B84 (placa não original aparente NPJ4790), chassi aparente no 9C2KC2200MR035240 e numeração de motor no KC22E0M035248; e 01 (uma) motocicleta Honda/CG FAN, cor prata, ano/modelo 2020/2020, placa original QCN3D23 (placa não original aparente QCD1190), chassi aparente no 9C2KC2200LR116661, numeração aparente de motor KC22E0L116664, as quais foram produtos de adulterações e roubo furto anteriores, conforme Laudos Periciais no 400.2.18.2021.006580-01 e 400.2.18.2021.006581-01.

Segundo apurado, nas circunstâncias retrocitadas uma equipe do GEFRON realizava patrulhamento na MT-250, Porto Esperidião/MT, quando abordou os condutores/caroneiro das 02 (duas) motocicletas retrocitadas, posteriormente identificados como os ora denunciados
Sávio
,
Laudelino
e
Maria
.

Diante de fundadas suspeitas de tratar-se de bens de origem ilícita, considerando que aquela via é frequentemente usada para o transporte de automóveis receptados ao país vizinho, militares efetuaram a checagem dos automóveis e constataram que as motocicletas apresentavam sinais de adulteração, bem como haviam sido objetos de roubo/furtos anteriores, conforme extrato do Sistema Infoseg (Id. 55438890), Laudos Periciais e boletins de ocorrência anexos, motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante dos implicados.

Ademais, restou apurado que as motocicletas estavam sendo transportadas/conduzidas para a Bolívia e os implicados seriam remunerados pelo transporte dos referidos veículos ao país vizinho.

A
materialidade
delitiva exsurge do Auto de prisão em flagrante no 210.3.2021.8198 (id. 57368304), Boletins de ocorrência no 2021.130203, 2021.129609 e 2021.129316, extrato do sistema Infoseg (id. 57368306), Termo de exibição e apreensão, Depoimento de testemunhas (ids. 57368309, 57368310), Relatório Final (Id. 57368793) e Laudos Periciais no 400.2.18.2021.006580-01 e 400.2.18.2021.006581-01.

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado
Sávio
era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenações criminais transitadas em julgado conforme executivo de pena no 7750-96.2016.8.11.0006 de Cáceres/MT. [...]”
(Id. 106324983)

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 106321990), boletim de ocorrência no 2021.130203 (Id. 106321991), documento do DENATRAN (Id. 106321992), termo de exibição e apreensão (Id. 106321994), laudo no 400.2.18.2021.006580-01 (Id. 106325003), laudo 400.2.18.2021.006581-01 (Id. 106325006), bem como, através da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria é atribuída aos apelantes, conquanto se verifica nas provas colacionadas aos autos.

Na delegacia, os apelantes afirmaram que receberiam R$ 1.000,00 (mil) reais cada um pelo transporte das motocicletas.

Em juízo, Sávio alegou que o valor que receberia pelo transporte da motocicleta era de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como ambos os recorrentes alegaram não saber da origem ilícita das motocicletas, e que aceitaram o “serviço” por estarem desempregados.

No entanto, essa versão não merece prosperar.

Trago à baila as declarações na fase extrajudicial da testemunha Ariel Allersdorfer Moraes, policial militar responsável pela prisão em flagrante dos recorrentes:

“[...] QUE durante patrulhamento pela Rodovia MT-250 a equipe de policiais militares do GEFRON efetuaram a abordagem a duas motocicletas Honda CG Titan 160 de cor prata; QUE durante a abordagem fora verificado sinais de adulteração e uso de chave "mixa" em ambas; QUE após checagem de chassi via base do GEFRON foi constatado que ambas possuem queixa de roubo/furto; QUE em conversa com os suspeitos os mesmos informaram que receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada para conduzir os veículos para a Bolívia;

[...]”
(Id. 106321995)

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Wanderson José Saraiva, também prestado na delegacia.

Sob o crivo do contraditório, Ariel e Wanderson ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, reafirmando que os apelantes assumiram que sabiam da origem ilícita dos veículos, bem ainda, que o destino destes era a Bolívia.

A testemunha Ariel alegou que, quando da abordagem dos recorrentes, observou que ambas as motocicletas estavam com chave “mixa”, sendo confirmado pelos apelantes que os veículos eram provenientes de crimes patrimoniais.

A testemunha Wanderson afirmou que foi alegado pelos apelantes que estes fizeram caminhos alternativos até chegar àquele local, para evitar fiscalização policial pelas vias principais.

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo no 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra dos policiais,
in casu
, pessoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

À luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.”
(TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

Destarte, não há que se falar a absolvição dos réus nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna a defesa pela readequação das penas-base ao patamar mínimo cominado ao delito de receptação, sob o argumento de que a circunstância judicial considerada desfavorável não restou suficientemente fundamentada.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição de trechos pertinentes da sentença:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
muito acima do normal, contudo, mais se assemelha à circunstância do delito pelo que ali será valorada, sem incorrer em bis in idem; incabível a valoração dos
antecedentes
, eis que não há nenhuma sentença transitada em julgada em desfavor do réu sobre fatos acontecidos antes destes, de modo que apontamentos não podem ser considerados nesta etapa em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade

do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias do crime

são efetivamente muito acima do tipo penal, eis que os acusados se deslocaram da capital do Estado, transitando por mais de 300KM (trezentos quilômetros), utilizando-se de “cabriteiras” com o intuito de evitar abordagem policial, valendo-se inclusive de momento de menor vigilância por ser o momento de troca do efetivo do GEFRON, a demonstrar um modus operandi que merece maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com o veículo, momento em que jamais são recuperados
; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão
. [...]”
(Id. 106325981)

Conforme se observa, a juíza singular, na análise do artigo 59 do Código Penal, considerou desfavorável aos apelantes a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
.

Sobre as
circunstâncias do delito
, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187)

Assim, as
circunstâncias do delito
merecem prevalecer, pois os apelantes buscaram rotas alternativas, percorrendo mais de 300 km (trezentos quilômetros) em “cabriteiras”, tudo a fim de evitar a fiscalização policial, objetivando, por este motivo, o sucesso de seu intento delituoso, constituindo fundamento válido para a depreciação das
circunstâncias do crime
.

Entendo que o fundamento utilizado pela juíza singular para desvalorar esta circunstância judicial é idôneo, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Havendo circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve se distanciar do mínimo cominado ao crime.

Além do mais, a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pela magistrada para majorar a reprimenda encontra respaldo na jurisprudência majoritária, senão vejamos:

[...] A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp 2009903/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

Com relação ao pleito de fixação de regime aberto ao apelante
Laudelino
, não assiste razão à defesa.

Isto porque foi considerada desfavorável uma circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, qual seja, as circunstâncias do crime.

Neste sentido, aplica-se o disposto no artigo 33, § o,
in verbis
:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Por certo, o apelante
Laudelino
não é reincidente, restando fixada a sua pena definitiva abaixo de 04 (quatro) anos.

No entanto, a presença de circunstância judicial negativa autoriza a determinação de regime mais gravoso.

Neste sentido:

[...] É imprescindível, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 2009903/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

Mantenho, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
determinado a
Laudelino
.

Com relação a inaplicabilidade do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997, entendo que não merece guarida.

Assim dispõe o mencionado artigo legal:

“Art. 278-A.

O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.”
(Código de Trânsito Brasileiro)

O referido dispositivo legal foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro a fim de desestimular a prática dos crimes ali mencionados.

A finalidade da norma é obstar a prática de crimes de receptação, descaminho e contrabando, quando o agente se utiliza de veículo.

No caso dos autos, os objetos do crime de receptação são os próprios veículos, ou seja, as motocicletas apreendidas em poder dos apelantes.

É certo que o transporte de veículos oriundos de crimes para outros países é mais comum em regiões nacionais de fronteira e, uma vez em território estrangeiro, os veículos que lá são destinados dificilmente retornam ao Brasil.

Neste aspecto, entendo que o artigo 278-A do CTB também pode ser aplicado em casos análogos ao ora apurado, pois, a proibição de dirigir atingirá o seu objetivo inicial, que é o de coibir a prática daqueles crimes mediante condução de veículo.

Assim, mantenho a determinação judicial de aplicação do artigo 278-A da Lei no 9.503/1997 e, por certo, terá eficácia tão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Considerando a bem lançada sentença, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso
de apelação criminal interposto em favor de
Laudelino Manoel de Almeida Junior
e
Sávio Gonçalves de Aguiar
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022